Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-16.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000845-16.2007.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVANDO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:
WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível.
Servidor público municipal. Vencimentos e verbas salariais atrasados. Ônus da prova do pagamento recai sobre o Município. Preliminar de litispendência rejeitada. Honorários advocatícios devidos à parte autora. Recurso do Município desprovido. Recurso do autor provido em parte.

O servidor comprovou documentalmente o vínculo funcional com o Município (termo de posse, portaria de nomeação e ficha financeira), bem como o período de trabalho sem percepção das verbas reclamadas. O encargo de demonstrar o pagamento é do devedor, e o Município não produziu prova suficiente da quitação, limitando-se a apresentar documentos que não elidiram a pretensão autoral.

O pagamento de vencimentos a servidores públicos é obrigação constitucional, decorrente da relação de trabalho e do princípio da irredutibilidade salarial, não podendo o Poder Público deixar de adimplir a contraprestação pela prestação dos serviços.

Tendo a Fazenda Pública dado causa à propositura da ação, a sua sucumbência importa na obrigação de arcar com os honorários advocatícios, nos termos do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade, sendo indevida a isenção reconhecida na sentença.

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo do autor provido em parte para incluir a condenação do Município de Dário Meira ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, a serem fixados por equidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000845-16.2007.8.05.0117; Apelante: Município de Dário Meira; Apelado: Edivando Jesus da Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso do Município de Dário Meira e
negar-lhe provimento
, e em conhecer do recurso adesivo do autor e
dar-lhe provimento em parte
, para incluir na condenação o pagamento de honorários advocatícios em favor de Edivando Jesus da Silva, a serem fixados por equidade pelo juízo de origem, mantendo-se no mais a r. sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR